Tribunal: CARF
Processo: 13738.000281/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000281/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.389 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FERNANDO THURLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Deve ser glosada a dedução de despesas de livro caixa, quando o contribuinte
não apresentar livro caixa nem comprovar a materialidade das despesas
escriturada por meio de documentação hábil e idônea.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE DERA SOLUÇÃO
DIVERSA A CASO IDÊNTICO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.
Em relação à existência de soluções diversas para problemas idênticos, o art.
100 do Código Tributário Nacional - CTN não elege decisões singulares, sem
qualificação, como parâmetros de observância obrigatória, em julgamentos
subsequentes. Referidas decisões podem ter caráter persuasivo, posto que não
vinculantes, mas, mesmo nessa hipótese, seria necessário que o recorrente
tivesse indicado o precedente que desejaria ver replicado no exame deste caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000281/2008-93
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000281/2008-93

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 7 a 10, em que
foi apurada dedução indevida de livro caixa no valor de R$ 24.131,30.
Em virtude de tal alteração, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 5.825,87,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 12.432,40.
Após ter sido cientificado do resultado de sua solicitação de retificação de lançamento
(fl. 5) em 28/01/2008 (fl. 12), o Contribuinte apresentou em 19/02/2008 a impugnação
de fl. 2, se insurgindo contra a glosa de despesas de livro caixa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Deve ser glosada a dedução de despesas de livro caixa, quando o contribuinte não
apresentar livro caixa nem comprovar a materialidade das despesas escriturada por meio
de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há decisões administrativas de primeira instância favoráveis ao contribuinte,
sendo improcedente a cobrança;
b) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000281/2008-93

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A Fiscalização determinou a glosa de despesas de livro caixa de R$ 24.131,30, por falta
de comprovação.
Em resposta, o Contribuinte juntou aos autos o relatório de valores por departamentos –
analítico de fl. 4.
Sobre os requisitos para a dedução de despesas de livro caixa, cabe verificar o disposto
no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, abaixo transcrito:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder,
à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.” (grifos nossos)
Em resumo, nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser
considerada como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos
cumulativos indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao exercício
da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000281/2008-93

d) deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
No caso em análise, o Interessado furtou-se de trazer aos autos tanto o livro caixa
quanto a documentação comprobatória das despesas ocorridas. Frise-se que o
documento de fl. 4 não supre as exigências da legislação para a comprovação e dedução
de despesas escrituradas em livro caixa, não podendo, portanto, acatar-se a dedução do
valor de R$ 24.131,30.
Cabe, então, manter-se a glosa efetuada pela Fiscalização na notificação de lançamento
de fls. 7 a 10.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o crédito lançado.
Francisco Perez Nieto - Relator

Em relação à existência de soluções diversas para problemas idênticos, o art. 100
do Código Tributário Nacional – CTN não elege decisões singulares, sem qualificação, como
parâmetros de observância obrigatória, em julgamentos subsequentes. Referidas decisões podem
ter caráter persuasivo, posto que não vinculantes, mas, mesmo nessa hipótese, seria necessário
que o recorrente tivesse indicado o precedente que desejaria ver replicado no exame deste caso.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 110
DF CARF MF
Original